Tribunal: TJDFT
Processo: 0723921-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0723921-38.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTO VALE DA LUA LTDA AGRAVADO: HERCULES SALOMAO HERCULANO SZERVINSK D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Posto Vale da Lua Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por Hércules Salomão Herculano Szervinsk contra Leandro Salomão Herculano Szervinsk, Helena Maria Ferreira Szervinsk e Hugo Salomão Studart Szerwinski (processo n. 0736745-60.2023.8.07.0001), indeferiu o pedido de ingresso da pessoa jurídica agravante no polo passivo do feito de origem, sob o argumento de que, nos autos de origem, “não se discutem quaisquer atos praticados pela sociedade empresária em nome próprio, mas sim eventual irregularidade das alterações contratuais descritas na exordial”. Em suas razões recursais (ID 60176425), a pessoa jurídica agravante sustenta, em suma, a sua legitimidade passiva para o feito de origem. Para tanto, argumenta que os autos de referência visariam a “anular alterações contratuais” dos atos constitutivos da reportada sociedade empresária, diante de supostos vícios ocorridos em 2020 e 2021. Diz que possuiria interesse legítimo em integrar o polo passivo do feito de origem, “a fim de exercer o seu constitucional direito à ampla defesa e ao contraditório”, sobretudo diante de “severas restrições que sofreu e vem sofrendo em seu patrimônio” em decorrência da tramitação da ação judicial de origem. Aduz que “a simples discussão acerca do patrimônio e balanços da empresa, tal qual requerido na quesitação sob o ID n. 196729671, nos autos originários, gera o inexorável interesse desta pessoa jurídica em integrar o polo passivo da lide e fazer sua defesa”. Requer, então, a antecipação da tutela recurso, para “determinar a suspensão da r. decisão que inadmitiu o ingresso desta requerente no polo passivo da demanda, como LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO, dignando-se, ainda, determinar que o douto Juízo (...) restitua o prazo para a apresentação de sua defesa”. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que, reformando-se a r. decisão agravada, seja confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Preparo recolhido (ID 60176431). É o relato do necessário. Decido. 2. De início, defere-se, neste momento, a gratuidade de justiça pleiteada pelo autor, ora agravante, por entender demonstrado, ao menos por ora, o seu quadro de hipossuficiência econômico-financeira. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de referência, reputam-se presentes tais requisitos. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento ajuizada por Hercules Salomão Herculano Szervinsk contra seu irmão, Leandro Salomão Herculano Szervinsk, sua mãe, Helena Maria Ferreira Szervinsk, e seu sobrinho, Hugo Salomão Studart Szerwinski, com a pretensão de anular as 6a (sexta), 7a (sétima) e 8a (oitava) alterações contratuais da pessoa jurídica Posto Vale da Lua Ltda., ora agravante, sob o argumento de que teriam ocorrido de forma ilícita. Ressalte-se que o ajuizamento da ação de conhecimento de origem ocorre por desdobramento da ação de inventário dos bens e direitos deixados por Salomão Herculano Szervinsk (processo n. 0700333-38.2020.8.07.0001), que tramita perante a 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília. Na petição inicial (ID origem 172127751), o autor defendeu a nulidade da 6a (sexta) alteração contratual dos atos constitutivos da referida pessoa jurídica. Nessa alteração, ocorrida em 13/12/2019, Salomão Herculano Szervinsk, falecido em 4/1/2020, teria transferido à sua esposa, Helena Maria Ferreira Szervinsk, a título não oneroso, a totalidade de suas 6 (seis) cotas sociais, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) cada. A referida transferência, apesar de ter sido realizada em documento elaborado em 13/12/2019, apenas teria sido assinada digitalmente em 10/1/2020, isto é, poucos dias após o falecimento de Salomão Herculano Szervinsk, o que, na visão do autor, implicaria na nulidade do referido ato. O autor também sustenta que seu falecido pai não poderia ter cedido gratuitamente suas cotas sociais à esposa, tendo em vista que estes seriam casados sob o regime de comunhão universal de bens, o que impediria a realização de doação entre os cônjuges. Especificamente em relação às 7a e 8a alterações contratuais da mencionada pessoa jurídica, o autor sustenta que sua mãe, Helena Maria Ferreira Szervinsk, ré nos autos de origem, teria transferido a totalidade de suas 180 (cento e oitenta) cotas ao seu filho, Leandro Salomão Herculano Szervinsk e ao seu neto, Hugo Salomão Studart Szerwinski, por preço supostamente vil, considerando o acervo patrimonial da reportada pessoa jurídica, que contaria com amplo faturamento e titularizaria grande número de imóveis. Ao fina da peça vestibular, o autor formulou os seguintes pedidos (ID origem 172127751): (...) Ao cabo das considerações procedidas, requer: . Presentes os pressupostos legais, a concessão da medida de urgência de natureza antecipada, sem a oitiva dos réus, para que sejam imediatamente suspensas as transferências de cotas efetivadas após o óbito pelo falecido SALOMÃO HERCULANO SZERVINSK à ré MARIA HELENA FERREIRA SZERVINSK – 6a Alteração Contratual, e dessa a favor dos réus LEANDRO HERCULANO SALOMÃO SZERVINSK e HUGO SALOMÃO STUDART SZERVINSK, constantes das 7a e 8a alterações contratuais da empresa Posto Vale da Lua Ltda, CNPJ 04.638.723/0001-71, com sede na Rua 01, Quadra 01, Lote 7 a 16, Setor Planalto, Alto Paraíso de Goiás, GO, CEP: 73.770-000, com contrato social registrado na JUCEG sob o NIRE 5220182186-1, as tornando indisponíveis, bem como todo o patrimônio imobiliário da referida empresa, conforme certidões anexas – matrículas 758, 2.778, 2.779, 2.781, 2.782, 2.783, 1.222, 1.707, 1.708, 1.709, 1.710, 1.711, 1.712, 1.713, 1.714, 1.715 e 1.716, do Cartório de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Alto Paraíso, GO, Rua Palipalã, no 262-A, Setor Central, Alto Paraíso de Goiás, GO, (62) 3446-1029, até o julgamento do mérito da presente ação. . Deferida a antecipação de tutela, seja urgentemente oficiada a Junta Comercial do Estado de Goiás, de modo a informar acerca da ordem de suspensão das transferências de cotas efetivadas nas 6a, 7a e 8a alterações contratuais da empresa Posto Vale da Lua, para que se de a devida publicidade das suspensões e sejam preservados eventuais direitos de terceiros, bem como ao Cartório de Registro de Imóveis de Alto Paraíso, GO, para que registre a indisponibilidade dos imóveis de propriedade da Posto Vale da Lua Ltda, CNPJ 04.638.723/0001-71; (...) . Sejam, ao final, julgados procedentes os pedidos para: 1. Anular, pelas razões e fundamentos expostos nas causas de pedir, com a confirmação da antecipação de tutela: 1.1 Os atos de transferências referentes às 6 (seis) cotas de Salomão Herculano Szervinsk a Helena Maria Ferreira Szervinsk, efetivadas na 6a alteração contratual da empresa Posto Vale da Lua Ltda, CNPJ 04.638.723/0001-71; 1.2 Os atos de transferências referentes às 60 (sessenta) cotas de Helena Maria Ferreira Szervinsk a Leandro Salomão Herculano Szervinsk, efetivada na 7a alteração contratual da empresa Posto Vale da Lua Ltda, CNPJ 04.638.723/0001-71; 1.3 Os atos de transferências referentes às 105 (cento e cinco) cotas, de Helena Maria Ferreira Szervinsk a Leandro Salomão HerculanoSzervinsk e as referentes às 15 (quinze) cotas a Hugo Salomão Studart Szervinsk, no total de 120 (cento e vinte) cotas, efetivadas na 8a alteração contratual da empresa Posto Vale da Lua Ltda, CNPJ 04.638.723/0001-71; 1.4. Anulados os atos de transferências, sejam anuladas, por conseguinte e integralmente as 6a, 7a, 8a e 9a alterações contratuais da empresa Posto Vale da Lua, CNPJ 04.638.723/0001-71, oficiando-se os órgãos de controle e registro. (...) Como observado, os pedidos deduzidos na peça vestibular, especialmente aqueles formulados no âmbito de tutela provisória, envolvem a suspensão de transferências de cotas sociais da pessoa jurídica agravante, bem assim a suspensão de atos de disposição do patrimônio imobiliário da sociedade empresária até julgamento final da ação de origem. Por meio da r. decisão de ID origem 172152513, o douto Juízo de origem deferiu a tutela provisória pleiteada pelo autor. Confira-se a parte dispositiva do referido decisum: Diante do exposto, concedo a liminar para determinar: a) o bloqueio das matrículas no 758, 2.778, 2.779, 2.781, 2.782, 2.783, 1.222, 1.707, 1.708, 1.709, 1.710, 1.711, 1.712, 1.713, 1.714, 1.715 e 1.716, dos imóveis pertencentes a empresa Posto Vale da Lua Ltda, CNPJ 04.638.723/0001-71, registradas no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Alto Paraíso, Estado de Goiás, a fim de que os administradores da sociedade empresária titular não possam promover a sua transferência a terceiros até final julgamento do processo; b) seja oficiado à Junta Comercial do Estado de Goiás determinando que se abstenha de promover o registro de qualquer transferência de cotas da sociedade empresária Posto Vale da Lua Ltda, CNPJ 04.638.723/0001-71,NIRE 5220182186-1, até ulterior determinação deste Juízo em sentido contrário. Contra essa decisão, os réus interpuseram o Agravo de Instrumento n. 0702538-04.2024.8.07.0000, no âmbito do qual esta Relatoria deferiu parcialmente o efeito suspensivo pleiteado, para “suspender a decisão impugnada no tocante à determinação de ‘bloqueio das matrículas n. 758, 2.778, 2.779, 2.781, 2.782, 2.783, 1.222, 1.707, 1.708, 1.709, 1.710, 1.711, 1.712, 1.713, 1.714, 1.715 e 1.716, dos imóveis pertencentes a empresa Posto Vale da Lua Ltda., CNPJ 04.638.723/0001-71, registradas no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Alto Paraíso, Estado de Goiás’, bem como à restrição de transferência das cotas sociais não relacionadas às alterações contratuais objeto da lide” (ID 55331984 dos autos n. 0702538-04.2024.8.07.0000). Nessa decisão, dentre os fundamentos para concessão do efeito suspensivo ao reportado recurso, foi assentado por esta Relatoria que “o bloqueio de todos os bens imóveis do Posto Vale da Lua Ltda. apresenta-se, neste momento processual, extremante gravoso”, sobretudo porque “a pessoa jurídica, principal atingida pelo bloqueio patrimonial, não é parte do processo e tal limitação pode embaraçar sua atividade empresarial” (ID 55331984 dos autos n. 0702538-04.2024.8.07.0000). Assinalados esses aspectos, cumpre anotar que o art. 113, incisos I e III, do CPC, estabelece que duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide; ou ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito. O art. 114 do reportado diploma legal acrescenta que o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. No particular, verifica-se que os pedidos deduzidos na peça vestibular da ação de origem (ID origem 172127751), especialmente aqueles deduzidos em tutela provisória, resultam, a princípio, em restrição direta na possibilidade de disposição do patrimônio pertencente à pessoa jurídica Posto Vale da Lua Ltda., ora agravante, que sequer integra o polo passivo do feito de origem, com possível repercussão no desempenho de sua atividade empresarial. Não se admite, entretanto, que pessoa, natural ou jurídica, sofra as consequências e efeitos jurídicos de processo judicial do qual não participou. A propósito, colha-se a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves[1]: No plano do direito material, fala-se em relações jurídicas incindíveis, cuja principal característica é a impossibilidade de um sujeito que dela faça parte suportar um efeito sem atingir todos os sujeitos que dela participam. Significa dizer que existem determinadas relações jurídicas de direito material que, gerando-se um efeito jurídico sobre ela, seja modificativo ou extintivo, todos os sujeitos que dela participam sofrerão, obrigatoriamente, tal efeito jurídico. No plano processual, não se admite que o sujeito que não participa do processo sofra os efeitos jurídicos diretos da decisão, com exceção dos substituídos processuais e dos sucessores. Em regra, os efeitos jurídicos de um processo somente atingirão os sujeitos que fizeram parte da relação jurídica processual, não beneficiando nem prejudicando terceiros. A soma dessas duas circunstâncias faz com que o litisconsórcio seja necessário: sabendo-se de antemão que todos os sujeitos que participam da relação jurídica material sofrerão todo e qualquer efeito jurídico gerado sobre a relação, e sabendo-se que o sujeito que não participa do processo poderá sofrer os efeitos jurídicos da decisão, cria-se a obrigatoriedade de todos estarem presentes no processo, única forma possível de suportarem seus efeitos, que inexoravelmente atingirá a relação de direito material da qual participam. (...) Diante disso, parece adequada, ao menos a princípio, a admissão da sociedade empresária agravante no polo passivo do feito de origem, na forma do art. 114, do CPC[2], facultando-lhe o exercício do contraditório e a apresentação de defesa quanto aos fatos e fundamentos declinados pelo autor na peça vestibular. Tal providência, inclusive, tem o condão de resguardar a eficácia de decisões proferidas nos autos de origem, sobretudo à luz da previsão legal contida no art. 115, inciso II, do CPC[3]. Nesse sentido, colha-se precedente desta douta 7a Turma Cível, que é aplicável, mutatis mutandis, à hipótese dos autos: APELAÇÃO CÍVEL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. CASSAÇÃO. 1. Constatando-se a existência de litisconsórcio passivo necessário, a eficácia da sentença dependerá da citação de todos os litisconsortes no processo (art. 114, CPC). 2. A teor do que dispõe o art. 115, I, do CPC, a sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo. 3. O autor, dentre outros pedidos, pugnou pela declaração de nulidade do contrato de constituição da sociedade empresária RC ASSESSORIA E MARKETING LTDA, desde a sua constituição, incluindo as suas alterações, além da nulidade de todos os atos praticados pela pessoa jurídica. 4. Requereu, também, a exclusão do nome do requerente do quadro societário da aludida empresa, bem como fossem declaradas revogadas procurações e declarados nulos os atos por ele praticados. 5. A d. Sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade do ato de constituição da pessoa jurídica RC e determinando a exclusão do nome do autor do seu quadro social. 6. Além do mais, declarou-se na r. sentença recorrida que o autor não é responsável civil pelo pagamento de eventuais débitos da empresa RC, e, por consequência, decretou-se a revogação das procurações passadas pelo autor e descritas nos autos, as quais, encontram-se em nome da empresa. 7. Com bem se observa, a decisão recorrida atingiu diretamente a esfera jurídica de sociedade empresária e de sócio administrador que não integraram a lide na qualidade de litisconsorte necessário. 8. Tendo sido, na origem, prolatada sentença sem que a relação processual tenha sido regularmente formada, com a citação de todas as partes que diretamente podem ser afetadas pelo acolhimento dos pedidos deduzidos na inicial, configurado está o error in procedendo em que incidiu a ilustre Julgadora a quo, impondo-se a cassação do julgado, já que se trata de nulidade absoluta. 9. Preliminar de nulidade absoluta suscitada de ofício. Sentença cassada. Recursos de apelação e adesivo prejudicados. (Acórdão 1011116, 20111110038276APC, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/4/2017, publicado no DJE: 25/4/2017. Pág.: 537-551) Diante desses termos, revela-se viável, ao menos neste momento, a concessão da medida liminar pleiteada, para determinar, por ora, a admissão da pessoa jurídica agravante no polo passivo do feito de origem, restituindo-lhe o prazo para apresentação de defesa quantos aos fatos e fundamentos alegados pelo autor na peça vestibular. Cumpre ressalvar, por fim, que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro a medida liminar pleiteada, para determinar, por ora, que o Juízo de origem admita a pessoa jurídica Posto Vale da Lua Ltda. no polo passivo do feito de origem, na forma do art. 114, do CPC, restituindo-lhe o prazo para apresentação de defesa quantos aos fatos e fundamentos alegados pelo autor na peça vestibular. Publique-se. Comunique-se, com urgência, o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 14 de junho de 2024. [1] in Manual de Direito Processual Civil. Volume único. 8. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. [2] Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. [3] Art. 115. A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será: (...) ineficaz, nos outros casos, apenas para os que não foram citados. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora